Tribunal: TJES
Processo: 5040543-74.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040543-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040543-74.2024.8.08.0048

RECTE.: ANTONIO CARLOS DA SILVA

RECDO.: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE NOS JUROS COBRADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao id. 13378020. Contrarrazões apresentadas ao id. 13378028.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13378020
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13378008) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a) CONCEDER
a tutela provisória de urgência requerida, determinando a readequação da

taxa de juros inserida no contrato de empréstimo pessoal nº 6968914, no prazo de 20 (vinte) dias, reduzindo-a para a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), qual seja, de 5,84% (cinco vírgula oitenta e quatro por cento) ao mês e 97,72% (noventa e sete virgular setenta e dois por cento), com a consequente retificação do valor da prestação mensal para R$ 321,88 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado.

b)
DECLARAR
abusiva e nula a taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal 6968914, reduzindo-a para a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), qual seja, de

5,84% (cinco vírgula oitenta e quatro por cento) ao mês e 97,72% (noventa e sete virgular setenta e dois por cento)
,
com a consequente retificação do valor da prestação mensal para

R$ 321,88 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), sob pena de multa fixada no item anterior.

c)
CONDENAR
a ré ao pagamento à parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros de mora, aplicando-se a taxa SELIC, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), por contemplar a atualização da moeda.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação de revisão contratual c/c pedido de reparação moral, buscando a revisão das taxas de juros aplicados em dois empréstimos pessoais realizadas pelo autor, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu, em síntese, a abusividade das taxas aplicadas aos contratos, baseando-se na média do mercado, através de pesquisa no site do BACEN, realizando a revisão contratual, condenando a requerida a restituir, de forma simples, os valores pagos a mais e condenou a requerida à pagar indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o valor a ser restituído deve ser feito na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC. No seu entendimento, há má-fé por parte da recorrida, uma vez que é integrante do sistema financeiro e, consequentemente, é conhecedora das normas de mercado, dos limites fixados pela autoridade competente e dos vícios contidos no instrumento contratual. Ou seja, mesmo tendo amplo acesso a essas informações, atuou de forma abusiva, o que comprova a má-fé do banco. Quanto a reparação moral, o recorrente postula a majoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em função da falha e os transtornos na prestação de serviços que causaram sentimentos de angústia, descaso, frustração e desrespeito que ultrapassam a ideia de mero aborrecimento.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte
ex adversa
, para comprovação fática de seus direitos. Importando para tal, que seja de maneira a gerar um entendimento e convencimento legal do conteúdo juntado, a fim de trazer a veracidade para a elucidação da presente demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

É importante destacar que não há discussão quanto à abusividade dos juros cobrados no contrato em questão, visto que a parte contrária não interpôs recurso inominado atacando esse ponto, razão pela qual encontra-se estabilizado pelo fenômeno da coisa julgada.

Por outro lado, o recorrente sustenta que os valores pagos a mais, em virtude da cobrança de juros abusivos, são passíveis de restituição em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC. No entanto, a simples cobrança de juros acima da média estabelecida pelo BACEN não é prova suficiente de má-fé por parte da recorrida, requisito esse necessário para que ocorra a restituição em dobro nos casos de cobrança indevida nas relações de consumo. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. 4. ABUSIVIDADE DE JUROS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA PACTUADA QUE DISCREPA SUBSTANCIALMENTE DA MÉDIA DE MERCADO EM OPERAÇÕES SIMILARES. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO QUE É DE RIGOR. 5.
DEVOLUÇÃO SINGELA DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE QUE É MESMO DE RIGOR. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DA RÉ AO COBRAR TAIS VALORES
. 6. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;

Apelação Cível 1004676-19.2023.8.26.0664; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2024; Data de Registro: 19/01/2024)

A má-fé, apta a ensejar a restituição em dobro, não pode ser presumida, razão pela qual não é crível presumir que a instituição recorrida tinha conhecimento da média de juros praticada na época da contratação e, mesmo assim, agiu de forma ardilosa com o fim de prejudicar o consumidor e auferir lucro a partir dessa conduta. Com efeito, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a má-fé por parte do banco,
razão pela qual a restituição deverá ocorrer na forma simples, conforme fixado em sentença pelo Juízo
a quo
.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)